Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-98.2023.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. pedido de danos materiais e morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a ré a devolução simples dos valores descontados e danos morais (R$ 5.000,00). Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Descontos de prêmio de seguro

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. pedido de danos materiais e morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a ré a devolução simples dos valores descontados e danos morais (R$ 5.000,00). Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Descontos de prêmio de seguro não contratados em conta corrente do autor, na qual recebe benefício previdenciário (aposentadoria). Autor que não reconheceu a assinatura na autorização de débito apresentada pela seguradora ré, que não se interessou na produção de perícia grafotécnica. Não comprovada a autenticidade do documento produzido pela seguradora (art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ). Não demonstrada a contratação do seguro e autorização para débito automático mensal em conta corrente. Descontos indevidos. Ausência de cautela na contratação e no lançamento dos débitos em conta corrente que não configura erro justificável. Os descontos efetuados sem lastro contratual efetivo e válido e os débitos lançados em conta corrente sem autorização do cliente não podem ser considerados como cobrados de boa-fé. Tema 929 do STJ. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Devolução em dobro, com correção monetária e juros de mora desde cada desconto indevido (Súmulas 43 e 54 do STJ). Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e sem autorização de débito. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais. Quantum majorado para R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ). Precedentes. Proveito econômico obtido que não é baixo, não se justificando a pretensão de fixação por equidade (art. 85, §8o-A, do CPC). Honorários mantidos em 10% do valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.